Tribunal: TJES
Processo: 5005234-64.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005234-64.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005234-64.2024.8.08.0024

APELANTE:
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

APELADO:
MUNICIPIO DE VITORIA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. POLUIÇÃO SONORA. MEDIÇÃO DE RUÍDO. INOBSERVÂNCIA DE NORMA TÉCNICA (ABNT NBR 10.151). VÍCIO DE PROCEDIMENTO E DE FORMA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração ambiental, lavrado em razão de suposta emissão de ruídos acima dos limites permitidos, sob o fundamento de nulidade do ato por vício na medição sonora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o auto de infração é nulo por inobservância da norma ABNT NBR 10.151, em razão de supostos vícios: (i) de procedimento, pela realização de uma única medição de ruído em ambiente interno, quando a norma exige a média aritmética de, no mínimo, três aferições em pontos distintos; e (ii) de forma, pela ausência de descrição detalhada do ponto de medição no relatório de fiscalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade dos atos administrativos sancionadores submete-se ao princípio da legalidade estrita, o que exige a rigorosa observância dos procedimentos e formas estabelecidos em lei. Legislação municipal de regência impõe a obediência à norma ABNT NBR 10.151 para a medição de níveis de pressão sonora.

4. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede quando o próprio documento que embasa a autuação indica a inobservância do procedimento técnico. O registro de uma única medição no relatório de fiscalização, em desacordo com a exigência de, no mínimo, três aferições para ambientes internos (item 5.3 da NBR 10.151), constitui vício de procedimento insanável.

5. A indicação genérica do local de medição como "SALA" no relatório de avaliação sonora, sem o detalhamento dos pontos de aferição, viola a exigência contida na norma técnica (item 7, 'c', da NBR 10.151) e na legislação municipal, configurando vício de forma que compromete a certeza do ato e o exercício da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do auto de infração.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I; Decreto Municipal nº 15.218/2011, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Ap. 0703969-11.2017.8.07.0003, Rel. Des. Cesar Loyola, 2ª Turma Cível, j. 10.04.2019; TJ-CE, AI 0623048-91.2023.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, 4ª Câmara Direito Privado, j. 18.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005234-64.2024.8.08.0024

APELANTE:
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

APELADO:
MUNICIPIO DE VITORIA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta contra a sentença (ID 15183915) que julgou improcedente a pretensão de anular o Auto de Infração nº 111/2014, lavrado pelo Município de Vitória em virtude de suposta emissão de ruídos acima dos limites permitidos.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a legalidade do ato administrativo sancionador, especificamente no que tange à observância das normas técnicas para a medição dos níveis de pressão sonora.

O Apelante sustenta, em suma, a ocorrência de vícios de procedimento e de forma na autuação, porquanto a fiscalização teria descumprido as exigências da norma ABNT NBR 10.151, que rege a matéria por força de legislação municipal.

Para o deslinde da questão, é imperioso assentar que a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade estrita, insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal. No exercício do poder de polícia, a vinculação do agente público à lei é absoluta, de modo que a validade dos atos administrativos, sobretudo os de natureza punitiva, depende da rigorosa observância dos procedimentos e formas legalmente estabelecidos.

No caso em tela, a legislação municipal, por meio do Decreto nº 15.218/2011, estabelece em seu art. 28 que os métodos para medição e avaliação de ruídos devem obedecer às recomendações das normas ABNT NBR 10.151 e NBR 10.152.

A Apelante aponta duas violações específicas a tais normas.

A primeira, de ordem procedimental, diz respeito ao método de medição em ambientes internos. O item 5.3 da NBR 10.151 (ID 15182226) é claro ao determinar:

5.3 Medições no interior de edificações

[...]

Os níveis de pressão sonora em interiores devem ser o resultado da
média aritmética dos valores medidos em pelo menos três posições distintas
, sempre que possível afastadas entre si em pelo menos 0,5 m.

Trata-se de uma imposição metodológica que visa garantir a confiabilidade e a representatividade da medição, minimizando distorções que possam advir de uma única aferição pontual.

Ao compulsar os autos, verifico que o "Relatório de Avaliação do Nível de Pressão Sonora" (ID 15182221), que fundamentou a autuação, registra, na tabela "VII. Resultado da(s) medição(ões)", um único evento de aferição no local "SALA", com "Duração Medição (min)" de "02".

Não há, em nenhum documento produzido pela fiscalização, qualquer menção à realização de três medições distintas, nem ao cálculo de sua média aritmética.
A menção genérica na norma (item 5.1) de que a medição pode envolver uma "única amostra" não autoriza a interpretação de que uma única aferição em um único ponto seria suficiente. A amostra estatística, para ter validade no caso concreto, deve ser o resultado final obtido sob observância integral do regramento específico, que para ambientes internos (item 5.3) impõe que a amostra seja composta pela média de medições em, no mínimo, três locais distintos. Mesmo que o equipamento realize diversas leituras em segundos, o ato administrativo objurgado não demonstra que a técnica de posicionamento em três pontos distintos e afastados foi observada, ou que sua observância era impossível.

A sentença recorrida afastou o argumento sob o fundamento de que, no interregno de dois minutos, seria "plenamente possível a realização de múltiplas medições" e que a obediência à norma técnica é presumida. Com a devida vênia, tal raciocínio não se sustenta.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa (
juris tantum
) e cede diante de prova em contrário. No caso, a prova documental produzida pela própria Administração não só omite a informação sobre o cumprimento do procedimento, como também indica a sua inobservância, ao registrar uma única medição. Não cabe ao administrado produzir prova negativa de que as múltiplas medições não ocorreram, mas sim à Administração o dever de documentar adequadamente seus atos, demonstrando o cumprimento dos requisitos que a lei impõe para sua validade. Presumir a ocorrência de um fato contrário ao que o próprio documento administrativo sugere seria subverter a lógica probatória e esvaziar o princípio da legalidade.

A segunda nulidade arguida, de ordem formal, refere-se à deficiência na descrição do local da medição. O item 7, alínea 'c', da NBR 10.151 exige que o relatório contenha "desenho esquemático e/ou descrição detalhada dos pontos da medição". No mesmo sentido, o §1º do art. 28 do Decreto Municipal nº 15.218/2011 determina que se descreva "detalhadamente, no relatório de avaliação de nível de pressão sonora, o ponto de medição".

O relatório em questão (ID 15182221, p. 52) limita-se a indicar no campo "Local da Avaliação" a palavra "SALA". Tal anotação, manifestamente genérica, não atende à exigência de detalhamento imposta pela norma técnica e pela legislação local. Não há qualquer informação sobre as dimensões do cômodo, a existência de móveis, a posição do medidor em relação a paredes ou janelas, ou a localização dos pontos de aferição, informações essenciais para a verificação da regularidade do procedimento e para o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo autuado.

A ausência de documentação adequada sobre a metodologia empregada e a descrição do local da medição constituem vícios insanáveis, pois comprometem a certeza e a confiabilidade do resultado que embasou a imposição da penalidade. A inobservância das normas técnicas, que são de cumprimento obrigatório por força de lei, macula o ato administrativo em sua origem.

Nesse mesmo sentido, os Egrégios Tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA . LAUDO PERICIAL. EXAME INFORMAL SEM OBSERVÂNCIAS DAS REGRAS TÉCNICAS PERTINENTES (NBR 10151). SENTENÇA ANULADA.
1 . Trata-se de apelação contra a sentença, proferida em ação de dano infecto, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a primeira ré a adequar a emissão de sons e ruídos resultantes de sua atividade aos limites previstos na Lei Distrital nº. 4.092/2008, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, além de condená-la ao pagamento de danos morais. 2 . Não houve julgamento ultra petita no caso, porquanto, diferentemente do sustentado pela recorrente, não foi deferida a inclusão da pessoa referida no polo ativo. 3. Conforme está expresso no próprio laudo, a perícia não foi realizada de acordo com a NBR 10151, que estabelece ?condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades, independente da existência de reclamações? (1.1), e?especifica método para medição de ruído . 4. A parte prejudicada pela realização da perícia informal, conduzida por pessoa não habilitada e sem a utilização dos instrumentos adequados - no caso a medição foi feita com um aplicativo de telefone celular- tem, de fato, o direito de contra ela se insurgir e postular a observância da norma técnica, sob pena de violação ao princípio da igualdade e da legalidade. 5. Apelação conhecida e provida para anular a sentença . (TJ-DF 07039691120178070003 DF 0703969-11.2017.8.07 .0003, Relator.: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 10/04/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DECISÃO LIMINAR IMPÕE RESTRIÇÕES INDEVIDAS AO FUNCIONAMENTO DO LOCAL . AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL. AFERIÇÃO IRREGULAR DO NÍVEL DE RUÍDO SONORO DO AMBIENTE. NÃO ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS LEGAIS (ABNT NBR). AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO DANO NA UTILIZAÇÃO DE CANHÕES LUMINOSOS . DETERMINAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RESTRIÇÕES AFASTADAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA NO LOCAL PARA AFERIÇÃO DO NÍVEL SONORO EMITIDO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1.Cinge-se a controvérsia em aferir a validade da aplicação das medidas impostas ao funcionamento do estabelecimento comercial da agravante, em razão de suposta poluição sonora aferida no local. 2 . In casu, em que pese a existência de notável conjunto de documentos colacionadas pelo agravado na origem, não há, nos autos, provas suficientes, nem fundamentos válidos para determinar as restrições impostas em sede de liminar, pois não comprovado de maneira contundente o descumprimento às normas referentes a emissão de ruídos sonoros acima do limite máximo permitido, nem mesmo o efetivo dano provocado pelo uso de canhões de luz na realização de eventos no local. Ademais, indevida determinação de inversão do ônus probatório sem adequada fundamentação legal, nos termos do artigo 93, IX da Carta Magna, bem como do artigo 489, § 1º, do CPC. 3. Outrossim, foi reconhecida pela parte agravada a irregularidade na aferição dos níveis de ruídos emitidos pelo estabelecimento, tendo em vista que a verificação apresentada nos autos está em desacordo com o código de normas (NBR) para a coleta de dados, vez que, conforme mencionado nos Relatórios de Ocorrências nº 017/22, 018/22 e 20/22, oriundos do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente do Ceará, o equipamento sonoro utilizado para aferir os decibelímetros estava com a calibração vencida, o que, por si só, inviabiliza a medição correta do som produzido no local . 4. Insta salientar que, a verificação dos decibelímetros produzidos pelo local deve ser feita com estrita observância da legislação pertinente, a fim de que seja observado, com precisão, se o som utilizado pelo local é abusivo e produz poluição sonora. Logo, evidente no exame dos autos, que é imprescindível a realização de tal prova, a fim de atestar se os ruídos sonoros emitidos pelo empreendimento superam o limite estabelecido pela regulamentação municipal, utilizando-se dos parâmetros corretos de medição. [...] (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0623048-91.2023 .8.06.0000 Jijoca de Jericoacoara, Relator.: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 18/06/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024)

Portanto, o Auto de Infração nº 111/2014 está eivado de nulidade, devendo ser desconstituído.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e, por conseguinte, julgar procedente o pedido autoral para
declarar a nulidade do Auto de Infração nº 111/2014
e da multa dele decorrente.

Em razão da reforma, inverto o ônus da sucumbência para condenar o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)